Tribunal: TJDFT
Processo: 0760342-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR TERCEIROS PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO ACESSO. INDIFERENÇA DO PROVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Configura falha na prestação do serviço do provedor que não garante a segurança necessária aos seus usuários, permitindo acesso de terceiros para a prática de crimes.
2. A invasão da conta no Instagram e a utilização do perfil para aplicar golpes em terceiros, somada à demora do provedor (três meses) para devolver o acesso ao usuário, compõem quadro apto a configuração dos danos morais, ante a angústia, o constrangimento e o sentimento de impotência inerentes a esse tipo de evento.
3. Ante os critérios que norteiam a adequada compensação dos danos morais e os parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos análogos, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a fixação da reparação em R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Precedentes - (Acórdão 1682037, 07405241220228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (TJ-DF 07453601020218070001 1436008, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 05/07/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2022).
5. Recurso conhecido e provido para condenar a empresa ré a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora a contar da citação.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.